Tribunal: TJES
Processo: 0000968-97.2013.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Duplicata; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000968-97.2013.8.08.0059

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CASA DO ADUBO S.A

APELADO: ZOOAGRO COMERCIO E SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000968-97.2013.8.08.0059

APELANTE
: CASA DO ADUBO S.A

APELADO
: ZOOAGRO COMERCIO E SERVICOS LTDA

JUÍZO PROLATOR
: VARA ÚNICA DE FUNDÃO - DRA. PRISCILA DE CASTRO MURAD

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. PRESCRIÇÃO FUNDAMENTADA EM ERRO DE FATO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em sede de execução de título extrajudicial, reconheceu a prescrição e extinguiu o processo com resolução de mérito, sob o fundamento de que a parte exequente não teria recolhido as custas necessárias para a citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em aferir a validade da sentença que extinguiu o feito pela prescrição, diante da alegação da apelante de que o provimento jurisdicional partiu de premissa fática equivocada, qual seja, a ausência de pagamento das custas de citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença fundamentou-se em manifesto erro de fato, uma vez que o comprovante de pagamento juntado aos autos demonstra que as custas iniciais foram integralmente recolhidas antes mesmo da prolação do despacho que ordenou a citação, o que invalida o principal argumento para o reconhecimento da prescrição.

4. A ausência de citação não decorreu de inércia da parte exequente, mas da dificuldade na localização da empresa executada, conforme certificado nos autos, o que afasta o requisito da inércia injustificada do credor, necessário para a configuração da prescrição intercorrente, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

5. A demora na citação por fatores alheios à vontade da parte, como a dificuldade de localização do réu ou a demora imputável ao serviço judiciário, não pode prejudicá-la, nos termos do art. 240, § 3º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 240, § 3º; art. 485, § 1º; art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.698.249/RJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000968-97.2013.8.08.0059

APELANTE
: CASA DO ADUBO S.A

APELADO
: ZOOAGRO COMERCIO E SERVICOS LTDA

JUÍZO PROLATOR
: VARA ÚNICA DE FUNDÃO - DRA. PRISCILA DE CASTRO MURAD

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, a controvérsia recursal cinge-se a verificar a regularidade da sentença que extinguiu a execução de título extrajudicial em razão da prescrição.

A apelante argumenta, primordialmente, que a decisão se fundamentou em uma premissa de fato comprovadamente inexistente: a de que a exequente não teria recolhido as custas para a citação, o que, segundo o juízo, teria impedido a interrupção do prazo prescricional.

Assiste razão à apelante, uma vez que a análise dos autos revela um manifesto erro de fato no julgamento. Nesse mister, a sentença (ID 13109237) estabelece como sua principal premissa fática para reconhecer a prescrição a seguinte afirmação:

"No caso vertente, ordenada a citação em 30.09.2013, esta não se operou, até a presente data, visto que o Ingressante deixou de recolher, até a presente data, as custas referente à missiva judicial de citação expedida, afastando-se, assim, qualquer causa interruptiva".

Ocorre que, diferentemente do que foi consignado, o comprovante de "CUSTAS QUITADAS" demonstra que as custas iniciais, no valor de R$ 208,53, foram integralmente recolhidas pela exequente em
09/08/2013
, antes mesmo do despacho que ordenou a citação.

Com o devido respeito, a fundamentação da r. sentença parece ter partido de uma premissa fática que não encontra correspondência exata nos autos. Ao considerar a ausência do recolhimento das custas como fator determinante para a não interrupção da prescrição, o julgado se baseou em um elemento que, conforme demonstrado, foi devidamente cumprido pela parte exequente.

De fato, a análise cronológica do feito indica que a ausência de citação não decorreu da falta de custeio da diligência, mas sim da dificuldade prática em se localizar o paradeiro da empresa executada, conforme certificado pelos oficiais de justiça em mais de uma oportunidade. A demora na efetivação do ato citatório, portanto, parece mais relacionada a fatores externos do que a uma omissão processual da credora neste ponto específico.

Cumpre ressaltar que a configuração da prescrição intercorrente exige, para além do decurso do tempo, a inequívoca inércia do credor. Esse também é o entendimento pacífico do STJ, nos seguintes termos: “
somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente
” (REsp 1.698.249/RJ).

Ademais, a demora imputável exclusivamente ao Poder Judiciário não pode prejudicar a parte, em observância ao artigo 240, § 3º, CPC:

Art. 240
. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) . [...] § 3º A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

Desse modo, tendo em vista que o reconhecimento da prescrição se baseou em um pressuposto fático que não corresponde à realidade dos autos e, ainda, não restou evidenciada a inércia injustificada do credor, a retomada do curso processual é imperativa para a adequada prestação jurisdicional.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
para anular a r. sentença (ID 13109237) e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o seu regular prosseguimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

Acompanho o E. Relator.